Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-78.2020.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Seguro proteção veicular. Negativa de pagamento. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Recurso da ré. Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC ao caso em análise. Associação que exerce atividades congêneres às de seguradora, figurando como nítida fornecedora de serviços. Agravamento do risco. Não acolhimento. Violação do dever de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Seguro proteção veicular. Negativa de pagamento. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Recurso da ré. Relação de consumo. Aplicabilidade do CDC ao caso em análise. Associação que exerce atividades congêneres às de seguradora, figurando como nítida fornecedora de serviços. Agravamento do risco. Não acolhimento. Violação do dever de informação ao consumidor. Dicção dos arts. 6o, VIII, 30 e 31, todos do CDC. Ausência de comprovação de que o associado foi previamente informado sobre os termos e condições do contrato de adesão de proteção veicular. Modelo padrão juntado aos autos apócrifo. Ambiguidade das cláusulas do contrato que deve ser interpretado de forma favorável ao consumidor. Dicção do art. 46 do CDC. Dever da ré de pagar a indenização securitária. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.